Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. INCIDÊNCIA DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da compra fraudulenta mediante uso do cartão de crédito da parte autora, ocorrida no dia 05/02/2023, no valor de R$ 14.900,00, por consequência, a inexigibilidade dos débitos decorrentes; e para condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 14.900,00.
2. Narrou a petição inicial que a parte autora foi vítima de compra fraudulenta com seu cartão de crédito no valor de R$ 14.900,00, parcelada em três vezes, a qual não foi bloqueada pela instituição requerida. Informou que antes dessa compra, foi bloqueada automaticamente pela instituição ré por suspeita de fraude uma tentativa de compra no valor de R$ 9.999,99. Argumentou o autor que o valor da compra destoa do histórico de suas compras, que é evidente a atipicidade das operações, sobretudo por se tratarem de duas compras simultâneas no mesmo dia e no mesmo estabelecimento situado em outro estado, diverso da residência do autor. Assim, requereu a inexigibilidade da compra fraudulenta no valor de R$ 14.900,00, realizada no dia 05.02.2023; a condenação do requerido a devolver em dobro ao autor os valores das parcelas pagas relativas à compra; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente no valor de R$ 7.500,00.
3. Em suas razões recursais, o réu requereu preliminarmente o reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa sob a alegação de que há necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu que sempre adotou procedimentos que garantem a autenticação de todas as transações, o que impossibilita a realização de operações financeiras com a utilização de cartão com chip clonado. Assim, justificou que a compra realizada não pode ser fruto de fraude e requereu a reforma da sentença para que as transações pugnadas sejam julgadas legítimas e improcedente o pedido autoral.
4. O requerente, por sua vez, em suas razões recursais, requereu a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de danos morais e repetição de indébito dos valores pagos.
5. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas (ID. 50922900 e ID. 50922902).
6. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso, a solução da questão controvertida não depende da realização de perícia técnica, pois pode ser resolvida a partir da análise do acervo probatório contido nos autos, suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, conforme inteligência do art. 370, § único, do CPC. No caso, a produção de prova pericial não agregaria elementos novos e aptos à solução da demanda, portanto, preliminar REJEITADA.
7. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
8. No caso dos autos, verifica-se que houve duas tentativas de compra em sequência, sendo que a primeira restou automaticamente bloqueada e a segunda foi autorizada pela instituição financeira. Verifica-se a ocorrência de operação praticada mediante fraude, em que pese as alegações da instituição bancária de que cartões com tecnologia chip seriam totalmente seguros contra clonagem, alegação que já não mais se sustenta, sobretudo porque é de conhecimento geral a ocorrência desse tipo de fraude em cartões com tal tecnologia. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade do portador. O recorrente também não adotou as providências necessárias para apurar a fraude, não obstante a comunicação dos fatos e a impugnação da compra pelo consumidor. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias de grande vulto se comparadas aos padrões de consumo do recorrente, efetivada mediante fraude. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida.
9. No que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). No caso dos autos, a cobrança lançada à fatura do cartão de crédito do requerente possuía características de regularidade, o que caracteriza o engano justificável, afastando, portanto, o cabimento da devolução em dobro.
10. Quanto à condenação da recorrida em indenização a título de danos morais, a despeito da constatada falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada pelo requerente não produziu ofensa moral à sua personalidade passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida.
12. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95). Custas recolhidas pelos recorrentes.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.